Tribunal: STF
Processo: ARE 1329899
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO CONTRA R. DECISÃO DE 1°. GRAU PROFERIDA EM FASE EXECUTIVA DE AÇÃO ACIDENTARIA. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ÍNDICES DOS JUROS MORATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO, QUE OBEDECE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E NORMAS PERTINENTES POSTERIORES, CONFORME FIXADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTENDIMENTO PELA APLICAÇÃO DO IGP-DI DA DATA DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO, E, APÓS, DO IPCA-E ATÉ A DATA DO DEPÓSITO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.“
    A recorrente, em suas razões, aponta violação às normas contidas nos arts. 5º, "caput", XXXV, XXXVI, XL e LXXVIII, § 1º, 7º, XXVIII, 100, §§ 1º e 5º, 194, IV, e 201, § 4º, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “(…) por se tratar de débitos relativos a benefícios previdenciários, dado o caráter alimentar do beneficio, na dívida incide juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), deixando de incidir apenas no período constitucional. ”
    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário “(…) para que a atualização monetária seja pelo IGP-DI/IPCA-E já decidido e juros de 0,5% até a edição do novo Código Civil e posteriormente de 1% ao mês até a inscrição do precatório (…). ” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator